Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-36.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL POR NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Ação anulatória de autos de infração ambiental proposta por CAP - Arquitetura e Construção Ltda contra a CETESB, visando a declaração de nulidade por ausência de notificação de decisões administrativas para

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL POR NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Ação anulatória de autos de infração ambiental proposta por CAP - Arquitetura e Construção Ltda contra a CETESB, visando a declaração de nulidade por ausência de notificação de decisões administrativas para interposição de recurso. Valor da causa: R$ 38.016,48.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve nulidade na notificação da apelante no processo administrativo, especificamente quanto ao indeferimento do recurso anteriormente interposto.
III. Razões de Decidir
3. A notificação por meio eletrônico está de acordo com a celeridade e economia processuais, mas deve ser acompanhada de comprovação de envio para ser considerada válida.
4. No caso, não há comprovação de que a notificação "Comunique-se" foi enviada para o e-mail cadastrado pela apelante, o que compromete a validade do ato administrativo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido, com determinação de anulação do processo administrativo a partir da decisão referida, reabrindo-se o prazo recursal para garantir o contraditório e a ampla defesa. Tese de julgamento: 1. A notificação eletrônica deve ser comprovada para garantir a ciência inequívoca do autuado. 2. A ausência de comprovação de envio invalida o ato administrativo.
Legislação Citada:
CPC, art. 188, art. 246; Decisão de Diretoria CETESB 055/2020/P, arts. 7o e 12.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação no 1014676-58.2021.8.26.0564, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 03.05.2024.